Tribunal: TJSP
Processo: 1057251-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de terceiro – Pretensão da autora ao levantamento da penhora sobre a metade ideal de imóvel – Sentença de improcedência e multa por improbidade processual, fundada na alteração da verdade – Improbidade em questão que não é a sancionada e pode ser outra, sem sanção diante da "reformatio in pejus" – Sanção decotada – Sentença mantida, no restante – Má-fé da autora na compra do imóvel

Ementa:
Embargos de terceiro – Pretensão da autora ao levantamento da penhora sobre a metade ideal de imóvel – Sentença de improcedência e multa por improbidade processual, fundada na alteração da verdade – Improbidade em questão que não é a sancionada e pode ser outra, sem sanção diante da "reformatio in pejus" – Sanção decotada – Sentença mantida, no restante – Má-fé da autora na compra do imóvel e conforme o enunciado da Súmula n. 375 do Col. STJ – Presunção "juris tantum" aplicável, sabedora a autora da insolvência do executado quando da alienação – Penhora de imóveis insuficiente à satisfação da dívida superior a R$ 12 milhões – Sócios da autora filhos do executado, um deles o advogado constituído – Ciência da insolvência, pelo parentesco e o preço da compra e venda – Recurso provido em parte e multa decotada, majorados os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do novo CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1057251-86.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante D & D
AGRONEGÓCIOS
LTDA
EPP,
é
apelado
AGRIFOOD
COMERCIAL
E
INDUSTRIAL LTDA..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057251-86.2019.8.26.0100 - Voto
9
VOTO N°: 35.448
APEL.No:.1057251-86.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : D & D Agronegócios Ltda. - EPP
APDO. : Agrifood Comercial e Industrial Ltda.
Intdo. : Edivaldo Pereira
Embargos de terceiro Pretensão da autora ao levantamento da
penhora sobre a metade ideal de imóvel
Sentença de
improcedência e multa por improbidade processual, fundada na
alteração da verdade Improbidade em questão que não é a
sancionada e pode ser outra, sem sanção diante da “reformatio
in pejus” Sanção decotada Sentença mantida, no restante
Má-fé da autora na compra do imóvel e conforme o enunciado
da Súmula n. 375 do Col. STJ Presunção “juris tantum”
aplicável, sabedora a autora da insolvência do executado
quando da alienação
Penhora de imóveis insuficiente à
satisfação da dívida superior a R$ 12 milhões Sócios da
autora filhos do executado, um deles o advogado constituído
Ciência da insolvência, pelo parentesco e o preço da compra e
venda Recurso provido em parte e multa decotada, majorados
os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do novo CPC).
A
r.
sentença,
a
fls.
429/432,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão da autora nos autos de ação de embargos de
terceiro, onerando-a com os encargos de sucumbência e ao
pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado da
causa por improbidade processual, ao alterar a verdade.
Opostos
e
rejeitados
embargos
de
declaração, a autora interpõe recurso de apelação e
reitera que comprou o imóvel do executado, matriculado sob
n. 13.277 no 2o Registro de Imóveis da Comarca de São José
do Rio Preto, por instrumento público de 14 de fevereiro
de 2019, enquanto a penhora de 50% foi concretizada três
meses depois, o que afasta a hipótese de fraude. Argumenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057251-86.2019.8.26.0100 - Voto
9
que a Lei n. 13.097/15 atribui eficácia aos negócios
jurídicos sobre imóveis que não tenham a averbação, na
matrícula, de ações de execução em andamento com o
potencial de reduzir o executado à insolvência, e, no caso
concreto, a execução tem andamento há mais de 20 anos, sem
averbação por iniciativa da exequente. Alega que o preço
da venda foi pago e fez prova nesse sentido, de sorte a
arredar possível fraude, inclusive porque há outros
imóveis penhorados. De resto, evoca a Súmula n. 375 do
Col. STJ e pede reforma.
Atribuído efeito suspensivo aos embargos de
terceiro, a ré contraarrazoou, impugnando os documentos
novos juntados pela autora ao opor embargos de declaração
à r. sentença.
Opondo-se a autora e a ré ao julgamento
virtual, a autora trouxe a informação de que o juízo
estava
praticando
atos
processuais
preparatórios
de
alienação, apesar do efeito suspensivo, e, a fls. 583/584,
o relator decidiu que estão suspensos os atos de expropriação.
É o relatório.
Procede em parte o recurso da autora e a
procedência limita-se à multa de 10% sobre o valor
atualizado da causa em virtude da improbidade processual.
A autora não tergiversou com a verdade, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057251-86.2019.8.26.0100 - Voto
9
sustenta que não foi partícipe de fraude de execução e
lança mão de argumentos defensáveis num devido processo
legal.
Trata-se,
portanto,
de
tese,
e
não
exatamente de falsa verdade, a ser valorada pelo juiz em
face da prova que existe no processo ou das presunções
“juris tantum”.
A improbidade talvez seja outra, mas o
recurso é da autora e qualquer modificação no fundamento
enveredaria pra “reformatio in pejus”.
Decotada a multa, no restante o recurso é
desprovido, porquanto flagrante a má-fé da autora, em
conluio com o executado Edivaldo Pereira cuja solvência
não está provada e teria de ser contemporânea à lavratura
da
escritura
pública
de
14
de
fevereiro
de
2019,
registrada na matrícula em março subsequente.
De
Plácido
e
Silva
sintetiza
que
a
insolvência, no sentido civil, decorre da circunstância de
o devedor não possuir bens suficientes ao pagamento de
todos os seus credores, “in verbis”: “Assim sendo, a
insolvência civil não se concretiza pela falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057251-86.2019.8.26.0100 - Voto
9
pagamento ou pela impossibilidade da obrigação creditória.
Mostra-se pela insuficiência de bens, inferioridade do
ativo em relação ao passivo, de modo que não se apresenta
o devedor em condições de pagar todos os seus credores,
porque a soma que possui é inferior à soma do que tem a
pagar. A insolvência civil, nestas condições, tem que ser
verificada por um balanço, em que, computados os valores
ativos e os passivos, se verifique a insuficiência de um
ato (o ativo), para atender os pagamentos das obrigações
exigíveis contidas no outro (o passivo)” (“Vocabulário
Jurídico”, Ed. Forense, 2004, 24a ed., pág. 749, verbete
“insolvência”).
A esse propósito, a autora se refere a
imóveis penhorados e quotas que o executado tem, ou
melhor,
tinha,
na
sociedade
empresária
Conquista
Agroindustrial Ltda., da qual retirou-se através de
alteração estatutária arquivada na Junta Comercial em
sessão de 13 de setembro de 2000 (fls. 554/555).
Ora, a ré lembra que o seu crédito estava
em torno de R$ 12 milhões em fevereiro de 2019 e contra
essa evidência não há um início de prova de que os imóveis
penhorados garantiam a solvência do executado, noutras
palavras, que os imóveis somavam mais do que esse passivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057251-86.2019.8.26.0100 - Voto
9
A fraude de execução não se apresenta
apenas porque não há registro de penhora na matrícula do
imóvel; apresenta-se diante da má-fé do terceiro adquirente.
Esse, aliás, é o enunciado da Súmula n. 375
do Col. STJ: “O reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova
de má-fé do terceiro adquirente”.
Voltando a De Plácido e Silva, no verbete
“má-fé” (pá. 871), assinala-se que: “A má-fé, pois,
decorre do conhecimento do mal, certeza do engano ou do
vício, contido no ato ou conduzido pela coisa. Assim, se
pelas circunstâncias, que cercam o fato ou a coisa, se
verifica que a pessoa tinha conhecimento do mal, estava
ciente do engano ou da fraude, contido no ato, e, mesmo
assim, praticou o ato ou recebeu a coisa, agiu de má-fé, o
que importa dizer que agiu com fraude ou dolo. E quando
não haja razão para que a pessoa desconheça o fato, em que
se funda a má-fé, esta é, por presunção, tida como
utilizada”.
Numa redação em tudo semelhante à do art.
107 do Código Civil de 1916, o art. 159 do Código em vigor
estatui que são anuláveis os contratos onerosos do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057251-86.2019.8.26.0100 - Voto
9
insolvente, quando a insolvência por notória, ou houver
motivo para ser conhecida do outro contratante.
Lecionando a respeito, Maria Helena Diniz
conclui que: “Será presumida a insolvência quando as
circunstâncias indicarem tal estado, que já devia ser do
conhecimento do outro contratante que tinha motivos para
saber da situação financeira precária do alienante. Por
exemplo, preço vil, parentesco próximo, alienação de todos
os bens, relações de amizade, de negócios mútuos etc”
“(RT 174/683 e 136/777)” (“Código Civil anotado”, Ed.
Saraiva, 1995, pág. 115).
O registro da penhora é de presunção “juris
et de jure” e não afasta a presunção “juris tantum” do
conhecimento da insolvência, do agir de má-fé.
Yussef
Said
Cahali
pondera
sobre
a
presunção “juris tantum” e comenta que “verifica-se uma
'inversão do ônus da prova (...) vale dizer que se desloca
o encargo da prova, posto que não pode o credor fazer
prova negativa da ausência de bens, cumprindo ao devedor
agora comprovar (depois de executado, sem bens para
oferecer à penhora) que não é insolvente', pois, 'a
insolvência é fato negativo e, diante da afirmação do
oficial de justiça de que não encontrou bens a penhorar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057251-86.2019.8.26.0100 - Voto
9
cumpria
aos
executados
comprovar
a
sua
solvência';
portanto, se o autor não conseguiu encontrar bens para a
penhora, ao réu cumpre demonstrar a existência de outros,
afora os já alienados” (“Fraude contra credores”, Ed.
Revista dos Tribunais, 1990, pág. 64).
A r. sentença, não infirmada nesse tópico,
frisou que a autora, adquirente do imóvel, tem como sócios
os filhos do executado, um deles, o administrador Danyel
Passani Pereira, advogado e signatário de todos os atos
processuais e do recurso de apelação.
O parentesco e tudo mais, o preço de R$
190.000,00 inclusive, contra - salienta a ré a avaliação
de R$ 1.476.000,00 para a fração ideal de 50%, presume a
má-fé.
Provido em parte o recurso, a autora
responde pelos ônus de sucumbência, as custas e despesas
de reembolso à ré com atualização desde os desembolsos e
os honorários advocatícios majorados “op legis” (art. 85,
§ 11, do novo CPC) a 15% do valor dado à causa, atualizado
desde o ajuizamento, mais juros de mora, de 1% ao mês,
desde o trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057251-86.2019.8.26.0100 - Voto
9
Diante do exposto, dá-se provimento parcial
recurso, tão-só a fim de decotar a multa por improbidade
processual, majorados os honorários advocatícios.
CERQUEIRA LEITE
Relator